Tribunal: TJPA
Processo: 0028261-66.2009.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028261-66.2009.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: FERNANDO ANTONIO FERREIRA, JOSE ANTONIO FERREIRA, JANICE FERREIRA, VIGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0028261-66.2009.8.14.0301

APELANTE:
BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

Advogado do(a) APELANTE: MILTON SOUZA FIGUEIREDO JUNIOR - PA12610-A

APELADO:
FERNANDO ANTONIO FERREIRA, JOSE ANTONIO FERREIRA, JANICE FERREIRA, VIGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: RUI GUILHERME TRINDADE TOCANTINS - PA5132-A

Advogado do(a) APELADO: RUI GUILHERME TRINDADE TOCANTINS - PA5132-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO
. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. TITULO SEM LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPLEXA OPERAÇÃO DE REVISÃO E MODIFICAÇÃO DO TÍTULO OBJETO DA EXECUÇÃO. CORREÇÃO NA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0028261-66.2009.8.14.0301

APELANTE:
BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

Advogado do(a) APELANTE: MILTON SOUZA FIGUEIREDO JUNIOR - PA12610-A

APELADO:
FERNANDO ANTONIO FERREIRA, JOSE ANTONIO FERREIRA, JANICE FERREIRA, VIGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: RUI GUILHERME TRINDADE TOCANTINS - PA5132-A

Advogado do(a) APELADO: RUI GUILHERME TRINDADE TOCANTINS - PA5132-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DA AMAZONIA SA
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Execução, movida pelo banco apelante contra a apelada, acolheu a exceção de pré-executividade e declarou extinta a execução, bem como condenou o exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10%.

A ação executiva tinha com escopo a cédula de crédito bancário Nº FII-ME-93/006-0, com alteração para FII-ME-92/008-1, ante a inadimplência dos apelados.

Os apelados ajuizaram, em 2006, ação revisional do contrato de financiamento referente a cédula de crédito bancário objeto da ação executiva originária deste curso, onde obteve procedência para que o banco financiador procedesse a readequação da dívida, com exclusão da aplicação de juros de forma capitalizada e encargos. A sentença transitou livremente em julgado.

O juízo a quo, após suspender o trâmite da execução, acolheu pedido de anulação da ação executiva apresentado pelos apelados em exceção de pré-executividade, uma vez que entendeu que o título executivo, com o trânsito em julgado da sentença proferida na ação revisional, deixou de possuir certeza, liquidez e exigibilidade. A sentença ainda condenou o banco Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10%.

Apresentados embargos de declaração, porém rejeitados pelo juízo a quo.

Irresignado, o banco exequente apresentou o recurso de Apelação. Em suas razões, aduz, resumidamente, a nulidade da sentença ante a ausência de prestação jurisdicional referente a não alusão ou discussão da manifestação do banco quanto ao pedido apresentado na exceção de pré-executividade; dá impossibilidade jurídica do manejo da exceção de pré-executividade; da economia processual, julgamento de revisional não retira a liquidez do título, mero cálculo aritmético (Art. 786, parágrafo único do CPC), precedente do STJ, necessário prosseguimento da execução.

Apresentada contrarrazões ao recurso. Aduziu, também em síntese, o improvimento do recurso ante o acerto da sentença; o cabimento da exceção e ausência de liquidez do título.

É o breve relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida ao apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido

em

primeiro grau, que extinguiu a ação executiva ante a ausência de liquidez e certeza do título extrajudicial.

Passa-se à análise do pedido feito pelo apelante para reforma da sentença de mérito.

Adianto não assistir razão ao apelo.

DA ALEGADA AUSENCIA DE ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DO BANCO QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

Inicialmente, a parte recorrente alega um suposto cerceamento ao direito de defesa ou omissão do julgado, eis que alega que o juízo a quo não apreciou seus argumentos sobre o não cabimento da intitulada exceção de pré-executividade apresentada pelos apelados.

Em verdade e ao contrário do que é alegado pelo apelante, o juízo a primevo, em que pese não ter expressamente feito na sentença alusão aos argumentos do banco, fundamentou o julgamento na indubitável possibilidade e legalidade do uso da petição de exceção de pré-executividade para atacar questões de ordem pública. Vejamos parte da decisão:

“
DECIDO

Via de regra, o devedor tem momento e via próprios para se defender na ação executiva, quais sejam, os embargos de devedor, que devem ser apresentados em 15 dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação.

Todavia, a exceção de pré-executividade, cujo objetivo é a extinção da execução, é construção doutrinária, encampada pela jurisprudência, que permite ao executado, a qualquer tempo, independentemente da oposição de embargos, discutir matéria relacionadas à validade e exigibilidade do título executivo, bem ainda, às condições e pressupostos da ação executiva, desde que possam ser demonstradas de plano, sem necessidade de dilação probatória.”

A questão não é novidade no mundo jurídico, sendo a exceção admitida mesmo na vigência do atual CPC, eis que tem como escopo apresentar ao juízo questões que podem ser conhecidas de ofício, independente de apresentação de embargos de devedor.

É certo que na atual sistemática processual a possibilidade de apresentação de exceção de pré-executividade, por parte do devedor, se tornou quase inócua, e isso ante a possibilidade de apresentação de embargos de devedor sem garantia do juízo como outrora era exigido.

Entretanto, ressalto que as nulidades que o juiz está obrigado a conhecer de ofício podem ser argüidas pelo réu em qualquer fase do processo, independentemente de depósito elisivo. Este era e ainda é o objeto da exceção (objeção) ante da reforma, ou seja, discutir matérias sem a necessidade de depósito da quantia devida.

Assim, circunstâncias como inexistência de título executivo ou vícios que se revelam de plano a sua nulidade, impedimento do juiz, falta de citação, incompetência absoluta do juízo, etc., ainda podem ser suscitadas por simples petição.

No caso dos autos, a petição, aqui designada de exceção de pré-executividade, aponta vícios no título que embasou a execução. Aliás, vícios/nulidade que o juiz está obrigado a conhecer de ofício, independentemente da apresentação de embargos de devedor.

A matéria tratada, como bem ressaltou o magistrado a quo, diz respeito a perda do título de liquidez, exigibilidade e certeza, de maneira que entendo como escorreita a sentença a quo, eis que fundamentada.

Acrescento que a sentença, de certa forma, cumpriu decisão emanada em Acórdão deste E.TJE/PA que revisionou e anulou o título, determinando a integral revisão do contrato, inclusive com a modificação da prestação do financiamento.

Lembro que o juízo não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes, em especial quando já encontrou fundamento suficiente para prestar a tutela jurisdicional.

Assim,

não vislumbro violação ao artigo 489, 1º, do CPC, na medida em que o julgamento, apesar de conciso, deixa claríssimo o motivo da extinção da ação executiva, sendo despicienda a apreciação de todos os argumentos apresentados pelo exequente quando o magistrado, como já dito, encontrar fundamentos suficientes para embasar o convencimento firmado, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Informativo nº 585, primeira seção, do STJ).

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. JULGAMENTO DE REVISIONAL NÃO RETIRA A LIQUIDEZ DO TÍTULO. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO (ART. 786, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC), PRECEDENTE DO STJ. NECESSÁRIO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

No que concerne a este tópico do recurso de apelação, também não vislumbro razão ao apelo.

O art. 786, parágrafo único do CPC, tem alcance e aplicação tão somente para os casos que envolvam simples operações aritméticas, o que não é caso do título objeto da execução.

A sentença guerreada entendeu que o título perdeu sua liquidez ante o julgamento da ação revisional, esta no sentido de declarar não somente a ilegalidade na cobrança dos juros de forma capitalizada, mas também a necessidade de revisão do saldo devedor desde a origem; exclusão de multas e encargos decorrentes do inadimplemento ilegalmente cobrados pelo banco, além de modificação da forma de prestação do financiamento, que deverá incidir de forma compatível com o faturamento da empresa apelada. Segue parte dispositiva da decisão:

JULGO PROCEDENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, em que figuram como Requerentes VIGIA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA, FERNANDO ANTONIO FERREIRA, JANICE FERREIRA e JOSÉ ANTONIO FERREIRA e Requerido BANCO BASA S/A nos termos do artigo 421 Código Civil, nos termos do artigo 51, IV c/c art. 47 do CDC e Súmula 93/STJ eis que restou provado o desequilibro contratual ocasionado pela aplicação de juros superiores aos pactuados nas Cédulas de Crédito, em sendo assim, DECLARO a ilegalidade de cobrança de juros de forma capitalizada, devendo o saldo devedor das Cédulas de Crédito Industrial nºs. FMIME- 92/004-4-FNO e FMI-ME-93/003-6-FNO, ser integralmente revisto desde a sua origem, sendo excluídas todas as multas e/ou encargos de inadimplemento cobrados pelo requerido, na forma do artigo 396 do Código Civil, eis que restou provado nos autos, a sua abusividade, devido ao anatocismo, que é considerado crime na Lei de Usura (Decreto 22.626/33). Em face da comprovação da existência de obrigação que cabe apenas a Requerente, e a constatação de onerosidade excessiva do contrato, DETERMINO, com fundamento no artigo 480 do Código Civil, que a prestação do financiamento seja alterada, a fim de torná-la compatível com o faturamento da empresa, permitindo a sobrevivência do negócio que beneficia centenas de pessoas de uma região sócio-econômica carente. Também DETERMINO que o valor das garantias seja fixado em 233% em relação ao valor do financiamento. CONDENO também o Requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios no valor de R$ 35.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 20, § 4º do C.P.C., em favor dos requerentes.P.R.I. Cumpra-se. "

Dessa forma, pode-se concluir que o julgamento da revisional acarretou ao título executivo a necessidade de ser procedida uma complexa revisão e modificação do título, com exclusão dos juros cobrados de forma capitalizada; exclusão de multa e encargos decorrentes de supostos inadimplementos, o que por certo deverá gerar reflexos nos pagamentos efetuados e nos posteriores, além de gerar nova forma prestação do financiamento com base no faturamento da empresa, a fim de que, ao final, seja encontrado um possível saldo devedor e apurado o valor, prazo e encargos das parcelas porventura existentes a serem quitadas, nos termos da decisão.

Assim, verifica-se que a sentença proferida na ação revisional trouxe inúmeras consequências jurídicas, mas jamais a de que o título precisaria apenas de uma simples operação aritmética, esta no sentido de ajustar o título a fim de se encontrar o valor do que efetivamente é devido pelos apelantes.

A verdade é que o título precisa ser readequado, recalculado e, por fim, ter modificada a forma de prestação e, consequentemente, do valor mensal.

Por tudo o exposto, não há dúvidas que o título não mais apresenta a liquidez, certeza e exigibilidade necessárias para o prosseguimento da execução.

Aliás, convêm ressaltar que o banco sempre foi conhecedor dos argumentos apresentados pelos apelados na ação revisional, eis que esta foi ajuizada antes da ação executiva, de maneira que nem pode alegar desconhecimento.

Diante do esposado, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer nulidade ou desacerto na sentença ora recorrida, voto no sentido de ser conhecido e improvido o recurso de apelação.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
mantendo incólume a sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Belém, 28/02/2023